Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-18.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 009.649.631-24 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MARACAIPE - CPF: 053.382.401-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇAO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – COMUNICADO DE FURTO/ROUBO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Renata Cristina Maracaipe
, por meio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação indenizatória de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência que lhe move Adilson Cassimiro da Silva, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento da importância de R$ 5.487,55 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; bem como no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre, alegando a omissão da tese defensiva, consistente na impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, determinada liminarmente e confirmada na sentença, para a transferência da propriedade do automóvel, objeto da lide, diante da restrição administrativa de furto/roubo do veículo, incorrendo em patente violação a norma constitucional.

Segue sustentando a ausência de comprovação do dano material pelo autor, ora apelado, posto que juntou aos autos apenas os boletos referentes ao IPVA e multas, sem o respectivo comprovante de pagamento, bem como que a eventual manutenção da condenação ensejará
bis in idem,
ante a necessidade de pagamento dos débitos em atraso, pela apelante, para a efetiva transferência do veículo.

Aduz a des
caracterização dos danos morais, diante da ausência do comunicado de venda ao órgão de trânsito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 167262705).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adilson Cassimiro da Silva ajuizou ação indenizatória de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face de
Renata Cristina Maracaipe
, aduzindo que em 10 de novembro de 2016 o autor realizou a venda particular do automóvel VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano de modelo 2009, cor prata, para a ré, mediante pagamento de forma parcelada.

Informou que diante da venda do veículo para pagamento parcelado e devido ao atraso de maior parte das parcelas, apenas em 30 de novembro de 2018 se dirigiu ao Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá e outorgou procuração para que a ré pudesse vender e transferir o automóvel em questão, oportunidade em que a mesma se comprometeu a adimplir com o pagamento das parcelas pendentes.

Alegou que a ré não cumpriu integralmente com suas obrigações, sendo que passados mais de três anos da transação de compra e venda, o automóvel continua constando em nome do autor perante o DETRAN e SEFAZ, o que lhe tem causado transtornos devido à existência de encargos e multas pendentes de pagamento.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que a requerida fosse compelida a efetuar a transferência imediata do registro do veículo junto ao DETRAN, sob pena de multa diária no valor equivalente a meio salário mínimo.

No mérito, pugnou pela procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral e material, bem como as custas e honorários.

Recebida a inicial, foi concedida a tutela de urgência para que a ré transferisse para o seu nome, o registro do veículo VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano de modelo 2009, cor prata, no prazo razoável de 30 (trinta) dias, fixando, em caso de descumprimento da ordem judicial, multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 297 do CPC.

Devidamente citada, em 06/10/2021, a requerida apresentou contestação (id. 63727145 – autos de origem), alegando que procurou o órgão de trânsito (DETRAN-MT) visando dar cumprimento à liminar deferida pelo Juízo, porém restou impossibilitada de fazê-lo, pois no cadastro do veículo existia restrição administrativa (comunicado de roubo/furto), o que impossibilitou a transferência de propriedade junto ao órgão.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento da importância de R$ 5.487,55 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; bem como ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, indeferindo o beneficio da justiça gratuita à requerida (decisão integrativa id. 167262693).

Não concordando com o édito judicial, a apelante recorre postulando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. De prêmio, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar os documentos (id.
167262696 - Pág. 3 a 167262701 - Pág. 2
), que comprova a necessidade de concessão da benesse.

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça pretendida nesta seara recursal.

Superada essa questão, a apelante sustenta o desacerto da sentença, ante a omissão perpetrada na fu
ndamentação do
decisum
.

Após detida análise dos autos, verifico que a
MMª. Juíza
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados, mesmo após a parte aviar embargos de declaração.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo,
contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a sentença, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono na íntegra o
decisum
,
verbis
:

“Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC). Destaco, que o c. STJ, em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."[1] Vale ressaltar que o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência, ao que o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou: “AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.” (Ap, 424/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da publicação no DJE 19/05/2014 – Negritei) Friso, que o julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. Com efeito, “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015). Assim, com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já produzidas nos autos e da desnecessidade da produção da prova oral, passo ao julgamento antecipado da lide nessa oportunidade, principalmente por se tratar de questão de direito. Ressalte-se que vige no direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato. Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante do princípio pacta sunt servanda, onde o acordo de vontade faz lei entre as partes. Confira-se a normativa legal do Código Civil: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa
[1]
fé”. Quanto à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código Civil estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E ainda, o artigo 926 do mesmo código dispõe que Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do dever de indenizar é necessária a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. É Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura o direito à imagem das pessoas, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, resguardando, para tanto, o direito à indenização pelo dano material ou moral resultante de sua violação. Sem delongas, como citado acima, na referida demanda foi determinado ao requerido a promover a transferência de propriedade do veículo marca VW/Gol 1.6 Power, renavan 00990028127, placa NPH3160, chassi n. 9BWAB05U29T127280, ano de fabricação 2008, ano de modelo 2009. Em razão da desídia do réu, houve novo lançamento de dívida em nome da parte autora, o que lhe impossibilitou de emitir certidão negativa de débito, a qual necessita para dar continuidade na atividade desempenhada, consequentemente foi obrigada a efetuar o pagamento no valor de R$ 5.487,55 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) de IPVA, multas e seguro Dpvat, conforme comprova o documento de Id. 25495692, assim, resta comprovado o dano material sofrido. No que tange aos valores inadimplidos do contrato, a parte autora alega que há um saldo remanescente no importe de R$ 14.508,74 (quatorze mil, quinhentos e oito reais e setenta e quatro centavos). Contudo, a parte requerida apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 11.300,00 e conversas que comprovam a quitação do veículo. Acerca do dano moral, apesar de o autor não comprovar a inserção na dívida ativa, sabe-se que a certidão negativa de débito contribuiu para inúmeras finalidades na área comercial, além disso, deve-se atentar para o caráter punitivo do instituto, já que se trata de conduta reiterada do réu. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por Adilson Cassimiro da Silva em desfavor de Renata Cristina Maracaipe, para confirmar a tutela de urgência, para que se proceda a transferência do veículo para o nome da requerida; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.487,55 a título de danos materiais, que deverá ser corrigido INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; e CONDENAR a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte requerida ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.”
(id. 167262686).

Em decisão integrativa, a magistrada
a quo
manifestou,
verbis
:

“Cuida-se embargos de declaração em que a Renata Cristina Maracaipe alega omissão na sentença proferida nos autos. Já os embargos de declaração da Adilson Cassimiro Da Silva alega erro material na sentença. Contrarrazões, id. 110807521 e 1111477839. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos. No que tange aos embargos de id. 110219838 e 110471855, conheço para ACOLHÊ-LO e RECONHECER a omissão quanto a gratuidade da justiça e o erro material do dano moral ao que altero a r. sentença de id. 108987869, que passará a possuir a seguinte redação: Quanto a analise da preliminar da contestação para a concessão da gratuidade da justiça, a parte requerida pugna pela concessão a concessão do beneficio da gratuidade da justiça, ao argumento que está impossibilitado de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios e para justificar sua eventual hipossuficiência acosta comprovantes de rendimentos na exordial, os quais não comprovam sua hipossuficiência O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. ” Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade.Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Minsitro Barros Monteiro). Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Desta forma, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da parte requerida de assistência judiciaria gratuita. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por Adilson Cassimiro da Silva em desfavor de Renata Cristina Maracaipe, para confirmar a tutela de urgência, para que se proceda a transferência do veículo para o nome da requerida; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.487,55 a título de danos materiais, que deverá ser corrigido INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; e CONDENAR a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte requerida ainda ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC No mais, mantenho incólumes os demais capítulos da sentença. Caso haja a interposição de recurso de apelação por uma das partes, intime-se a outra demandada para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição recursal. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(id. 167262693).

Assim, pelo que se denota, em que pese a apresentação de embargos de declaração pela parte recorrente, suscitando a omissão no julgado, a douta magistrada
a quo
não fez qualquer menção acerca da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, ante a restrição administrativa de roubo/furto do bem, objeto dos autos, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
–
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Cumpre ressaltar, que a questão trazida aos autos pela defesa visa dar efetividade a prestação jurisdicional, que consiste, precipuamente, na obrigação de fazer.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou a tese sustentada pela apelante, sequer teceu sobre ela, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023